Tribunal: STJ
Processo: 0809107-85.2019.8.15.2003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055533 - PB(2025/0361990-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ DE BARROS FREIRE - SP138200
EDSON FERNANDES JUNIOR - SP146156
MARIA CLARA NAVARRO FONSECA - RJ226986
AGRAVADO
: ALINE DIRVIGEM DOS SANTOS BARBOZA
ADVOGADOS
: IZAIAS MARQUES FERREIRA - PB006729
SERGIO JOSE SANTOS FALCAO - PB007093
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 1.013 DO CPC E
884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 489 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia relativa à ocorrência de dano moral, decorrente da falha na
prestação dos serviços e do descumprimento de decisão judicial.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF .
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b247eb04-577d-4b8f-97bb-36296db001ed

Documento eletrônico VDA55883744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b247eb04-577d-4b8f-97bb-36296db001ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055533 - PB(2025/0361990-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ DE BARROS FREIRE - SP138200
EDSON FERNANDES JUNIOR - SP146156
MARIA CLARA NAVARRO FONSECA - RJ226986
AGRAVADO
: ALINE DIRVIGEM DOS SANTOS BARBOZA
ADVOGADOS
: IZAIAS MARQUES FERREIRA - PB006729
SERGIO JOSE SANTOS FALCAO - PB007093
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 1.013 DO CPC E
884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 489 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia relativa à ocorrência de dano moral, decorrente da falha na
prestação dos serviços e do descumprimento de decisão judicial.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF .
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:
“APELAÇÕES
CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
C/C
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS
AS PARTES. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
REBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELO
DA PARTE AUTORA. SAQUE INDEVIDO DE TERCEIRO. DECISÃO
JUDICIAL DETERMINANDO A CRIAÇÃO DE CONTA PARA DEPÓSITO
DE VALOR DEIXADO PELO PAI FALECIDO EM NOME DA APELANTE,
MENOR HERDEIRA À ÉPOCA. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA
Documento eletrônico VDA55574865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 1ad4f5f6-1935-4575-a3fc-a60648bd6dba

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO
MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS
PECULIARIDADES DO CASO. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.
Quanto ao apelo interposto pela instituição financeira, faz-se necessário
atentar que o princípio da dialeticidade traduz a necessidade de que a parte
insatisfeita com a prestação jurisdicional interponha a sua irresignação de
maneira crítica, ou seja, discursiva, sempre construindo um raciocínio lógico
e conexo aos motivos elencados no decisório combatido, possibilitando à
instância recursal o conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento.
Desta forma, não tendo o banco impugnado especificamente os fundamentos
da sentença combatida, o não conhecimento do seu apelo é medida que se
impõe, nos termos do
do CPC.
art. 932, inciso III,
Quanto ao recurso interposto pela parte autora, verifica-se que houve falha
na prestação do serviço pela instituição financeira, na medida em que
descumpriu a decisão judicial que determinou a abertura de conta para
depósito dos valores deixados como herança em favor da apelante, situação
que gerou grande preocupação e contrariedade, suficientes para superar a
esfera do mero aborrecimento.
Dano moral evidente. Fixação do valor de forma razoável e proporcional às
peculiaridades do caso em análise. Provimento parcial do pleito recursal.”
(e-STJ, fl. 193)

Os embargos de declaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
foram rejeitados (e-STJ, fls. 216-221).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois teria havido ausência de fundamentação
art. 489,
adequada no acórdão, por não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão
adotada sobre os danos morais.
(ii)
, e § 1o, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal deixou de apreciar
art. 1.013, caput
todas as questões suscitadas e discutidas no processo relativas ao capítulo impugnado na
apelação do banco.
(iii)
do Código Civil, visto que a condenação em danos morais ensejou enriquecimento
art. 884
sem causa da recorrida, já que as movimentações ocorreram com o uso da senha do falecido,
afastando a obrigação indenizatória.
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 248-249), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe
foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou
obscuridade.
Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com
negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. Especificamente sobre a
omissão alegada pela recorrente, verifica-se que não procede, diante da fundamentação adotada
pelo Tribunal
abaixo transcrita:
a quo,
Documento eletrônico VDA55574865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 1ad4f5f6-1935-4575-a3fc-a60648bd6dba

"Conforme mencionado no relatório, a autora pugna pela reforma parcial da
sentença, requerendo o reconhecimento do dano moral sofrido e, por
conseguinte, a determinação de pagamento de indenização no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), como requerido desde a exordial. Por fim,
aponta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.
De plano, entendo que a situação sub examine gerou grande preocupação e
contrariedade, suficientes para superar a esfera do mero aborrecimento.
Vejamos.
À época do falecimento do seu genitor, a apelante era menor de idade,
tendo herdado um valor monetário aplicado pelo de cujus em fundos CDB
em conta bancária, junto a instituição financeira demandada.
Sustentou que foi autorizado, judicialmente, um saque de 50% (cinquenta por
cento) em favor da sua genitora, determinando que o remanescente ficasse
em caderneta de poupança para a autora e sua irmã, conforme documento
anexo ao ID 16635582 - Pág. 3.
Todavia, após atingir a maioridade e buscar acesso a sua parte na herança,
recebeu a informação de que havia na conta apenas R$ 0,84 (oitenta e
quatro centavos).
Contudo, a promovente conseguiu extrato no site da Receita Federal de
Informe de Rendimento Financeiros, ano calendário 2017, ano base 2016,
onde se comprovou que em
na conta corrente e no CDB tinham
31/12/2015
depósitos nos montantes exatos de R$ 33.022,16 (trinta e três mil e vinte dois
reais e dezesseis centavos) e R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos
reais), e ainda R$ 9.308,88 (nove mil trezentos e oito reais e oitenta e oito
centavos) de rendimentos, com uma retenção de imposto de renda R$
1.396,33 (mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos).
Quando o banco promovido foi contactado pelo Juízo do inventário, limitou-
se a informar que não havia mais o dinheiro, não se predispondo a juntar
meios probatórios de quem fosse o responsável pelos saques indevidos, tais
como filmagens das operações efetuadas nos caixas eletrônicos, etc.
Da mesma forma, nos presentes autos, a instituição financeira apresentou
defesa genérica em todos os momentos que se manifestou, comprovando, com
isso, grande falha na prestação do serviço.
Como se vê, o dano moral é patente, ante a notória abusividade na conduta
da instituição financeira, que descumpriu decisão judicial que determinou a
abertura de conta para depósito dos valores deixados como herança em
favor da apelante.
Além disso, observa-se que desde 2016 a apelante está sendo privada de ter
acesso a sua herança por uma grave falha na prestação dos serviços por
parte da instituição financeira , não podendo ser esquecido que a conduta
ilícita ora detectada também representa descumprimento de decisão judicial
."(e-STJ, fl. 197, grifo nosso)
Como visto, o eg. Tribunal de origem analisou expressamente a ocorrência de dano
moral decorrente da falha na prestação dos serviços e do descumprimento de decisão judicial, de
modo que não há falar em ausência de fundamentação no julgado, mas sim inconformismo da
recorrente com a conclusão adotada no acórdão recorrido, o que não consiste em ofensa ao
do CPC.
art. 489
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
56.745/SP,
12.12.1994).
Quanto ao mais, percebe-se ser inviável a análise da mencionada violação aos arts.
1.013 do Código de Processo Civil de 2015 e 884 do Código Civil, tendo em vista que encerra
Documento eletrônico VDA55574865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 1ad4f5f6-1935-4575-a3fc-a60648bd6dba

normatividade que não se encontra contemplada no objeto da controvérsia resolvida pelo
Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração quanto a este ponto
específico, visando sanar omissão, não se observando, portanto, o prequestionamento necessário
para viabilizar a interposição do presente recurso especial.
Incidem, portanto, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
ÓBITO
DO
TITULAR.
MANUTENÇÃO
DOS
DEPENDENTES.
VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Com a morte do titular, autorizada a permanência de seus dependentes no
plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que
assumam as obrigações dele decorrentes.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra
,
REsp n. 1.924.496/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
REPDJEN de
DJEN de
1/12/2025,
18/2/2026,
)
04/12/2025.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
INCLUSÃO
DO
PATROCINADOR
COMO
LITISCONSORTE NECESSÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não demonstrou interesse jurídico na exclusão do
patrocinador da lide, uma vez que não alegou prejuízo pela
responsabilização do patrocinador.
2. A inclusão do patrocinador como litisconsorte necessário decorre de sua
responsabilidade pela recomposição da reserva matemática, conforme
entendimento consolidado no Tema 936 do STJ.
3. Os dispositivos legais invocados pelo recorrente não foram
prequestionados no acórdão recorrido, nem impugnados nos embargos de
declaração, configurando ausência de prequestionamento e incidência das
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Recurso especial não conhecido, por ilegitimidade ativa.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 1.938.375/SP,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, em 1% (um por cento) sobre o
valor já fixado, observada eventual gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55574865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:10
Código de Controle do Documento: 1ad4f5f6-1935-4575-a3fc-a60648bd6dba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.055.533 / PB
Número Registro: 2025/0361990-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08091078520198152003 8091078520198152003
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ DE BARROS FREIRE - SP138200
EDSON FERNANDES JUNIOR - SP146156
MARIA CLARA NAVARRO FONSECA - RJ226986
AGRAVADO
: ALINE DIRVIGEM DOS SANTOS BARBOZA
ADVOGADOS : IZAIAS MARQUES FERREIRA - PB006729
SERGIO JOSE SANTOS FALCAO - PB007093
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:33
Código de Controle do Documento: dc4b16e2-6699-41b2-96e3-50767722caa9

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:33
Código de Controle do Documento: dc4b16e2-6699-41b2-96e3-50767722caa9